Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-68.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL E CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Conforme dicção da Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal, não se decreta a nulidade relativa por deficiência de defesa, sem a comprovação de que houve prejuízo para o réu.
2. Não vinga o pleito absolutório, se suficientes as provas da materialidade e da autoria dos crimes de estupro de vulnerável, notadamente em razão das declarações seguras da vítima, que se revestem de especial importância para comprovação de delitos contra a dignidade sexual, mormente quando corroboradas pelo depoimento de informantes.
3. Em recente publicação (18/11/2024) do acórdão referente ao Recurso Especial Repetitivo (REsp 2.038.833/MG – Tema n.o 1.215), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", e da majorante específica do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento”.
4. Se inidôneo o aumento na primeira etapa, adequa-se a dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.